Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708335-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEILA APARECIDA MENDES MIRANDA DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 10 dias, para possibilitar o cumprimento do despacho de ID 24243079. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator